Tribunal: TJMT
Processo: 1011860-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011860-66.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
EMBARGADO: MILTON PAULO CELLA
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA., onde alega que a decisão de Id. 94479472 que deferiu a tutela recursal e condicionou o seu cumprimento à oferta de caução, é omissa quanto em relação à especificação/modalidade da garantia, como também quanto ao pedido para que recaísse “exclusivamente pelo depósito judicial do valor originalmente contratado entre as partes credora e devedora” – sic.
No entanto, ao proceder a leitura das razões, constata-se que o alegado efeito infringente reveste-se de pedido de reconsideração da decisão embargada, eis que o artigo 300, §1o do Código de Processo Civil, dispõe que para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.
Por essa razão, é certo que a caução além de idônea e suficiente para garantir o montante perseguido, deve ser de propriedade da parte autora, ora agravante/embargante.
Assim, considerando que não foram apresentados elementos novos à reapreciação da matéria, tampouco se verifica qualquer dos vícios apontados pelo embargante, rejeito de plano os declaratórios.
Retifique-se a classe processual do recurso para embargos de declaração até o registro do trânsito em julgado da presente decisão.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora